Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0729028-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: ADRIANE CELINE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Vista ao embargado no prazo de 5 (cinco) dias. I. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 09:09:23. Juíza Convocada